Tribunal: TJSP
Processo: 1005287-75.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor da segurada assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada, que atende ao disposto no artigo 85, § 2o, do mencionado diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000348257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005287-75.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
(DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator sorteado,
com declaração de voto. Acórdão com o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do
relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN,
vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE
ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1005287-75.2018.8.26.0072
Comarca:
Bebedouro 1a Vara
Juiz:
Neyton Fantoni Júnior
Apelante:
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada:
Mitsui Sumitomo Seguros S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
RESIDENCIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA
QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para demonstração
de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação
essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer
vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente
o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor da segurada assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras
consumeristas. 4. O prazo prescricional para a propositura da
ação condenatória ao pagamento de indenização por danos
decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa
do Consumidor. 5. A prova produzida não possibilita afirmar
a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a
responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados,
pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA
RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA
PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao
pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento
de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da
lei (art. 85, “caput”, CPC) inspirada no princípio da
causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada,
que atende ao disposto no artigo 85, § 2o, do mencionado
diploma legal.
Voto no 45.090
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$
8.883,00, a ser corrigida desde a data do desembolso (10 de novembro
de 2016 fl. 42) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, afora as despesas processuais e os honorários advocatícios,
estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a vencida alegando a ocorrência de
inépcia da petição inicial, diante da ausência de documentos essenciais à
propositura da demanda. Também salienta que, para o caso em exame,
o procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL 414/10, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos indicados, fato que configura falta de interesse
de agir. Além disso, não registrou qualquer reclamação/ocorrência em
seu sistema em relação à unidade consumidora que pudesse acarretar
uma possível queima nos aparelhos indicados pela autora, circunstância
que caracteriza a sua ilegitimidade para causa. Ao mesmo tempo, aponta
a ocorrência de cerceamento de defesa, pois se viu impossibilitada de
produzir provas oportunamente requeridas, notadamente a testemunhal;
e de prescrição ânua (fl. 301). Quanto ao mais, pretende a inversão do
resultado alegando, essencialmente, que é dos usuários/consumidores a
responsabilidade pelas instalações elétricas internas e a sua
manutenção. Pondera que apesar de ser objetiva a responsabilidade que
recai sobre as concessionárias de serviço público, as descargas
elétricas, na hipótese, provenientes de raios, devem ser vistas como
fatores excludentes, por se tratar de evento da natureza, caracterizando
caso fortuito ou força maior. Não há, ademais, possibilidade de inversão
do ônus da prova nos casos de ação regressiva ajuizada por seguradora.
Subsidiariamente, impugna o pedido indenizatório, sob a alegação de
que os documentos e laudos encartados são unilaterais e não
comprovam a causa dos danos e seu respectivo alcance. Por fim, alega
que a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência
deve recair exclusivamente sobre a autora, quem deu causa à
propositura da presente demanda desnecessariamente, por pretender
ressarcimento incabível, ou, ao menos, sejam reduzidos os honorários
advocatícios ao patamar de 10% sobre o valor da condenação.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pedido de majoração da verba honorária,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado à segurada e, por via de consequência, à sub-rogação havida
(fls. 27/45), o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada
na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo,
ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam
presente o interesse de agir.
Prosseguindo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do
devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa
dentro do contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação
processual desnecessária.
Por isso, inexiste base jurídica para falar em cerceamento
de defesa, daí porque se impõe analisar a matéria de fundo.
Superadas essas questões, resta a formulação do juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos que guarneciam o imóvel segurado,
em virtude de descarga elétrica. Afirma que, cumprido o contrato de
seguro, pagou à beneficiária o valor da prestação respectiva e, havendo
culpa da ré, responsável pela ocorrência do evento, pretende obter dela a
reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro na modalidade residencial com Lucia Maria Franco de
Toledo para garantia, dentre outros, dos danos elétricos ocorridos em
seu imóvel localizado na Rua Jesus Vicente Conde, no 755, Residencial
Centenário, em Bebedouro/SP. No dia 03 de outubro de 2016, a unidade
consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré, fato que causou danos aos
equipamentos
que
guarneciam
o
aludido
imóvel.
Empresas
especializadas emitiram pareceres técnicos, concluindo que, em virtude
da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela concessionária,
foram danificados componentes dos bens, o que os tornou impróprios
para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições. A
prestação securitária foi efetivamente paga à beneficiária, no montante
de R$ 8.883,00, já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, apontou a
inexistência de obrigação de indenização, diante da ausência de
comprovação do nexo causal entre o suposto prejuízo e eventual conduta
ilícita de sua parte. Também arguiu inépcia da petição, falta de interesse
de agir e ilegitimidade “ad causam” e prescrição ânua. Quanto ao mais,
alegou, essencialmente, a inviabilidade do ressarcimento de danos
elétricos pretendido pela autora, ante a ausência de prévia instauração
de procedimento administrativo e da disponibilização dos equipamentos
para a necessária vistoria/inspeção, em manifesta inobservância do
procedimento previsto na aludida Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL. Imputou aos usuários a responsabilidade pelas instalações
elétricas internas, reafirmando a ausência de nexo causal entre os danos
reclamados e eventuais problemas na rede elétrica que atende as
unidades consumidoras seguradas. Não há, ademais, fundamento para
aplicação da responsabilidade objetiva, nem a incidência da lei
consumerista, enfatizando que a situação caracteriza caso fortuito ou
força maior. Por fim, impugnou a documentação apresentada para
comprovar a ocorrência dos danos e os respectivos valores apontados,
enfatizando a necessidade de produção de provas oral (oitiva do
segurado) e pericial.
A r. sentença, reconhecendo o nexo de causalidade entre
a conduta da ré e o dano apontado, além da ausência de causa
excludente de sua responsabilidade, julgou procedente o pedido.
O digno Relator rejeitou as arguições de ordem processual
e de prescrição e, atribuindo à autora o ônus probatório (art. 373, I, CPC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos danos afirmados,
pois ocorridos em razão de descarga elétrica decorrente da queda de
raios em dia de tempestade e não por vício na prestação de serviços,
acolhendo o recurso, para, assim, julgar improcedente o pedido.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seu segurado contra o causador do dano (artigo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da
disciplina legal.
Nessa perspectiva, portanto, o prazo prescricional é
aquele previsto na norma do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27
do CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de
decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor contra o
prestador de serviço, por falha relativa à prestação do serviço,
prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC”.2
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, havendo disciplina expressa no Código de Defesa do
Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra disposição.
Fixada essa premissa, é inegável a conclusão de que foi
oportuna a propositura da ação condenatória, ocorrida antes do término
do prazo de cinco anos.
Prosseguindo, impõe-se verificar que a responsabilidade
da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à concessionária o ônus da
demonstração do fato extintivo, ou seja, de que a segurada/consumida foi
negligente quanto à adoção dos cuidados necessários com os
equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, laudos técnicos, orçamentos e
comprovante de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 27/45). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de distúrbios de energia elétrica ocasionados por variação de
tensão ou descargas atmosféricas (fls. 33/34). E a respeito desse ponto,
houve impugnação genérica na defesa, sem qualquer demonstração em
contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...).”
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal3 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que a
consumidora segurada não atendeu ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
3 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO
RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO.” 4
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
4 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ônus do qual não se desincumbiu.” 5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC.” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
5 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.
6 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso
provido.” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 8
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provida em parte.” 9
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia (CPC,
artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante os consumidores
pelas consequências desse comportamento, até porque tem a obrigação
de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de risco e
problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurada), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo a
franquia contratada (fls. 41/42).
Por derradeiro, no tocante à condenação em verbas
sucumbenciais, cabe lembrar que se trata de simples decorrência do
resultado adverso, nos expressos termos do artigo 85, “caput”, do CPC,
9 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que atribui ao vencido a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários do advogado do vencedor, tal como reconhecido pela
sentença. E essa norma, na verdade, tem inspiração exatamente no
princípio da causalidade, apresentando-se adequada a fixação adotada
pela sentença (20% sobre o valor da condenação).
Enfim, ratificando fundamentação adotada no tocante à
rejeição das questões processuais e da prescrição, com o devido
respeito ao posicionamento sustentando pelo douto Relator sorteado,
não comporta acolhimento o inconformismo, devendo prevalecer a
solução adotada pela sentença.
Não há lugar para elevação da verba honorária
sucumbencial, pois já fixada em percentual máximo previsto em lei.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005287-75.2018.8.26.0072
Apelante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
Comarca: Bebedouro 1a Vara Cível
Juiz (a)
: Neyton Fantoni Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.408
PROCESSUAL
CIVIL

FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR
NÃO OCORRÊNCIA

PRELIMINAR REPELIDA. Descrevendo a inicial
adequadamente o pedido, apontando elementos que dão
embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, ainda
mais com as provas juntadas pela autora, evidenciando o
interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da
pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da
ação.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO SEGURADO
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA
RELAÇÃO ORIGINÁRIA ART. 27, DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR PRESCRIÇÃO NÃO
OCORRÊNCIA. Partindo-se da premissa de que a
seguradora promoveu o pagamento da indenização
securitária a clientes da concessionária-ré, inegável que a
seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado,
ostentando as mesmas prerrogativas para postular o
ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor
lesado. Logo, o prazo prescricional aplicável é o mesmo
da relação jurídica originária, qual seja, 5 (cinco) anos,
previsto no art. 27 do CDC. Entendimento pacífico no
STJ. No presente caso, não há que se falar em prescrição.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I, DO CPC
AÇÃO
IMPROCEDENTE
PELO MEU VOTO, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando que a
seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu
segurado para pleitear indenização dos valores pagos em
decorrência do contrato de seguro firmado entre as
partes, para caracterizar a responsabilidade da ré,
concessionária de serviço público (prestação de serviços
de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. “In casu”, no sinistro reportado e que
deu origem ao pagamento de indenização securitária, não
tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que
os danos nos equipamentos do segurado tiveram como
causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável
a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa
descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a
improcedência da ação.
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A propôs ação regressiva
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 270/274, cujo relatório se adota, para
condenar a ré ao pagamento de R$ 8.883,00, com correção monetária a
contar do desembolso (10.11.2016 - comprovante de fls. 42) e incidência
de juros moratórios a partir da citação válida para a ação de regresso.
Arcará a ré com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o montante atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 277/302, almejando a reforma da
r. sentença, alegando, em síntese, que: houve cerceamento de defesa, pois
não houve produção de prova testemunhal, nem pericial, conforme
requerido; deve ser reconhecida a inépcia da inicial, pois não foram
apresentados os documentos essenciais à propositura da ação; deve ser
reconhecida a falta de interesse de agir, pois sequer houve pedido
administrativo; não há legitimidade passiva da ré para responder pela
demanda; não ficou demonstrada a falha no serviço prestado e tampouco a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados aos
equipamentos em decorrência de oscilação na energia, não havendo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falar em inversão do ônus da prova; que não houve qualquer registro de
reclamação na data apontada; que conquanto a responsabilidade da ré seja
objetiva, deve existir nexo de causalidade entre os danos e a atuação da ré;
que o laudo foi produzido de forma unilateral e é imprestável; que os
consumidores devem manter hígidas as instalações elétricas em sua
residência; que não há provas suficientes dos danos e os valores a serem
indenizado; deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição ânua. Por fim,
subsidiariamente, requer a redução da verba honorária para 10% do valor
da condenação.
A apelada ofertou contrarrazões, batendo-se pelo não provimento
do recurso (fls. 306/341).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa pelo indeferimento da realização de audiência para produção da
prova oral, vez que a prova reclamada pela recorrente é totalmente
desnecessária ao deslinde do feito. Os documentos existentes nos autos são
plenamente suficientes para sanar a questão fática e, assim, incabível a
dilação probatória pretendida.
A teor do disposto no artigo 370 do Novo Código de Processo
Civil, o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas
partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formado sua
convicção, podendo, assim, indeferir as que considerar desnecessárias e
procrastinatórias.
Ainda, razão não cabe à ré ao alegar carência da ação, tampouco
ilegitimidade passiva. Isso porque na inicial foram juntados documentos
que comprovam que a autora pagou ao segurado o prêmio por danos em
seus equipamentos após oscilação em rede elétrica ou descargas
atmosféricas, e que a ré presta serviços do fornecimento de energia elétrica,
que teriam sido feitos de maneira equivocada, em tese. Além disso, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificação dos valores que pretende a autora ver restituídos e
indenizados.
Ademais, evidente é a relação lógica entre a fundamentação e o
pedido, o que foi suficientemente compreendido pela ré, inclusive, quando
formulou a defesa adequada. Assim, descrevendo a inicial adequadamente
o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao
que foi requerido, evidenciando o interesse, a legitimidade e a
possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em
carência da ação.
E para postular em juízo, não é necessário o esgotamento da via
administrativa nas ações regressivas para ressarcimento de danos pelas
seguradoras, por haver a sub-rogação destas no direito do segurado ao
recebimento do montante gasto com o conserto dos aparelhos em razão do
contrato de seguro na modalidade residencial ou empresarial, fato que
evidencia, pois, o interesse da autora/seguradora na propositura da presente
demanda.
Assim, a falta de acionamento da concessionária, por meio do
procedimento
administrativo
indenizatório
previsto
na
Resolução
Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à pretensão
formulada pela autora. Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim, de ação regressiva
proposta pela seguradora.
Em relação à prescrição, tem-se que o respectivo prazo é de
cinco anos, e não os três previstos no art. 206, §3o, V, do CC, como decidi
anteriormente, considerando-se a aplicação do art. 27, do Código de
Defesa do Consumidor, conforme decidido pelo E. STJ (REsp 1.726.695
SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27.03.2018).
Isso porque, partindo-se da premissa de que a seguradora
promoveu o pagamento da indenização securitária a cliente da
concessionária-ré, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do
segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o
ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado.
De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
art. 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização, o segurador sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. Estando, portanto, a
seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), pode fazer
uso do sistema consumerista na lide em tela.
Como dizem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in
“Curso de Direito Civil Obrigações”, vol. 2, 10a ed., Ed. JusPodivm, pág.
371: “Na sub-rogação o credor é substituído na titularidade do direito por
um terceiro que cumpre em lugar do devedor ou que concede a este os
meios necessários ao cumprimento.” E continuam: “Embora a sub-
rogação pessoal propicie a satisfação e exoneração do credor originário,
subsiste o mesmo vínculo obrigacional, agora entre sub-rogado e o
devedor. Portanto, a sub-rogação é modo de pagamento indireto, pois
promove o terceiro adimplente a posição de credor, com alteração
subjetiva no polo ativo da relação jurídica” (pág. 483).
Deste modo, observando-se o disposto no art. 786, do CC/02,
tem-se que o prazo prescricional aplicável é o mesmo da relação jurídica
originária (entre consumidor/segurado e prestadora de serviços), qual seja,
5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que constatada a
relação de consumo entre segurado (consumidor) e a concessionária,
eventual causadora do dano que se pretende ver ressarcido.
Logo, no presente caso, não há que se falar em prescrição quanto
ao pedido de indenização da segurada, uma vez que, nos termos do
julgamento do Recurso Especial no 1.784.959 - SP, pelo Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, do Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial do
prazo para a seguradora sub-rogada buscar indenização inicia-se a partir do
efetivo pagamento da indenização securitária, ou seja, 10.11.2016, e a
presente ação tendo sido movida em 11.10.2018, não transcorreu, pois, o
prazo fatal de 5 anos.
De rigor, portanto, o afastamento de todas as preliminares
alegadas.
No mais, a ação trata de ocorrência de evento danoso na
residência da segurada Lúcia Maria Franco de Toledo, que com a autora
celebrou contrato de seguro na modalidade compreensiva residencial
(apólice no 01140121548).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que a residência da referida segurada, em 03/10/2016,
sofreu oscilação na tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em
equipamentos elétricos e eletrônicos, fatos que deram causa ao pagamento,
pela autora, de um total de R$8.883,00.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, a meu ver, respeitado o entendimento da
maioria em julgamento estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em laudo técnico e orçamento de fls.33/34, no sentido de que
os aparelhos elétricos e eletrônicos da segurada haviam sido danificados
por oscilações de tensão na rede elétrica, por descargas
atmosféricas/elétricas, no mesmo sentido do aviso de sinistro (vide fl.36).
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos da segurada se deu por descargas atmosféricas (raios),
circunstância esta que afasta a responsabilidade indenizatória por parte da
concessionária apelante, por se constituir caso fortuito, nos termos do art.
393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos da
segurada, posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios
em dia de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por
conseguinte, devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do
contrato, não pode a empresa ré responder por eles. Ademais, como
aduzido pela ré em contestação, não há qualquer registro de que houve
interrupção no fornecimento de energia nas datas apontadas na inicial, nem
mesmo antes dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens da segurada tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta, o atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a reforma
da r. sentença, para julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus de
sucumbência, fixados os honorários sucumbenciais em 20% sobre o
montante atualizado do valor da causa.
Posto isto, em julgamento estendido afastadas as preliminares,
dou provimento, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
109A0CA3
17
24
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
109AF6A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005287-75.2018.8.26.0072 e o código de confirmação da tabela acima.